Tribunal: TJMT
Processo: 1025076-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025076-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), SUZANA BORGES GUIMARAES - CPF: 822.275.351-72 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ - CPF: 218.791.256-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ACORDO ENTRE EX-CÔNJUGES. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DOS DEMAIS PEDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela cautelar em caráter antecedente que determinou ao requerido a retomada do pagamento das parcelas mensais de financiamento imobiliário no valor de R$ 2.300,00, indeferindo, contudo, os pedidos relativos ao pagamento de valores retroativos do financiamento do imóvel, quitação de parcelas de financiamento de veículo e indenização decorrente de alegado acordo verbal firmado entre os ex-cônjuges.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de compelir o agravado ao pagamento de valores retroativos de financiamento imobiliário, parcelas de financiamento de veículo e indenização fundada em alegado acordo verbal entre as partes.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4.

Os elementos documentais constantes dos autos evidenciam plausibilidade apenas quanto à obrigação assumida pelo agravado de arcar com as parcelas mensais do financiamento imobiliário, circunstância que justificou a concessão parcial da tutela pelo juízo de origem.

5.

Em relação aos pedidos de pagamento de valores retroativos do financiamento imobiliário, quitação de parcelas do financiamento de veículo e indenização decorrente de alegado acordo verbal, verifica-se ausência de comprovação documental suficiente, bem como a necessidade de dilação probatória para apuração das responsabilidades financeiras entre as partes.

6.

A tutela provisória não se presta à antecipação de questões que demandam análise aprofundada de fatos e provas, especialmente quando envolvem apuração de valores, verificação de pagamentos pretéritos e eventual existência de obrigações derivadas de ajuste verbal.

7.

Inexistindo demonstração de ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção, preservando-se a instrução probatória necessária à adequada solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Pedidos fundados em alegações que demandam apuração de valores, verificação de pagamentos pretéritos ou comprovação de acordo verbal não comportam antecipação em sede de tutela provisória sem adequada comprovação documental.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUZANA BORGES GUIMARÃES

(Id-302688857) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
nº.
1075524-40.2024.8.11.0041, proposta em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO ABDALA QUEIROZ
,
com o objetivo de obter a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o agravado a cumprir obrigações assumidas em acordo judicial, consistentes na retomada do pagamento das parcelas de financiamento de imóvel e veículo, quitação de valores retroativos não pagos e entrega de bem ou indenização decorrente de acertos patrimoniais entre os ex-cônjuges.

Alega a parte autora que:

Após o término da união conjugal, foi celebrado acordo judicial, homologado, que estabeleceu a guarda compartilhada das filhas do casal e o dever do agravado de contribuir com R$ 8.000,00 mensais a título de pensão alimentícia, além de assumir integralmente as despesas com escola, cursos e plano de saúde das menores;

Pelo mesmo acordo, o agravado também assumiu o pagamento das parcelas de financiamento do imóvel residencial da agravante (R$ 2.500,00/mês) e do veículo Onix (R$ 1.500,00/mês);

Apesar das obrigações pactuadas e homologadas judicialmente, o agravado passou a inadimplir completamente a partir de março de 2024, o que impôs à agravante a integral responsabilidade pelos custos relacionados à subsistência das filhas;

Foram apresentadas provas documentais, inclusive uma ata notarial com diálogos via WhatsApp, nas quais o agravado reconhece tais obrigações, confessando expressamente a responsabilidade pelo pagamento dos financiamentos e se referindo à própria inadimplência.

Em suas palavras:

“Ué, paga esse aí você não está pagando nada, você não está pagando a prestação do carro, nem do apartamento, o dinheiro do apartamento é o dinheiro que eu pago o condomínio daqui onde eu moro, você bagunçou toda a minha vida, e eu não vou deixar, eu preciso receber todos esses atrasados [...]”

“Abdala: Tô em dificuldade. Tudo meu atrasado casa carro. Tô pra perder.”

“Suzana Guimaraes: Não paga mais as parcelas das prestações, carro e apartamento. Homem tem que honrar a palavra. Que decepção nunca imaginei que você fosse fazer isso.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá (ID 189111810) foi omissa, pois deferiu parcialmente a tutela ao determinar apenas a retomada do pagamento do financiamento do imóvel no valor de R$ 2.300,00, sem se manifestar sobre os demais pedidos essenciais: parcelas retroativas do imóvel (R$ 30.000,00), parcelas vencidas do veículo Onix (R$ 13.500,00) e entrega de imóvel ou indenização no valor de R$ 70.000,00.

Sustenta ainda que:

A omissão da decisão viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e proteção integral dos direitos das crianças (CF, arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e 227);

A documentação apresentada comprova a verossimilhança do direito alegado (art. 300 do CPC), especialmente diante da confissão expressa do agravado e da demonstração do risco de prejuízo irreparável às filhas menores;

A omissão compromete o acesso à instância superior e fere o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1º, VI, do CPC);

É cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados, a fim de possibilitar recurso às instâncias superiores.

Por fim, requer que:

Seja recebido e processado o Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo/ativo;

Seja concedida tutela de urgência para compelir o agravado a:

Retomar o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel (R$ 2.500,00/mês) e quitar os atrasados desde janeiro de 2024 (R$ 30.000,00);

Retomar o pagamento do financiamento do veículo Onix (R$ 1.500,00/mês) e quitar os atrasados desde abril de 2024 (R$ 13.500,00);

Efetuar a entrega de imóvel e/ou indenizar em R$ 70.000,00, conforme ajuste prévio;

Seja reformada a decisão interlocutória de ID 189111810 para contemplar integralmente os pedidos da agravante;

Seja reconhecida a obrigação do agravado em arcar com as despesas dos financiamentos, conforme demonstrado nos autos;

Seja intimado o agravado para apresentar contrarrazões;

Ao final, seja o agravado condenado ao cumprimento integral das obrigações inadimplidas, com imposição de medidas executivas necessárias à sua efetivação.

O recuso foi recebido no efeito suspensivo – Id-303099874.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recuso – Id-323537388.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pela ausência de interesse na intervenção ministerial - Id-335233352.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
,
com o objetivo de obter a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o agravado a cumprir obrigações assumidas em acordo judicial, consistentes na retomada do pagamento das parcelas de financiamento de imóvel e veículo, quitação de valores retroativos não pagos e entrega de bem ou indenização decorrente de acertos patrimoniais entre os ex-cônjuges.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

A decisão agravada determinou que o Agravado retomasse o pagamento das parcelas mensais do financiamento imobiliário no valor de R$ 2.300,00, indeferindo, contudo, os demais pedidos formulados pela autora, notadamente aqueles relacionados ao pagamento de valores retroativos relativos ao financiamento do imóvel, às parcelas do veículo Ônix e à indenização fundada em alegado acordo verbal, por entender ausentes, nesse momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão teria indeferido indevidamente parcela substancial de suas pretensões, insistindo na existência de inadimplemento por parte do agravado quanto às obrigações financeiras decorrentes do acordo firmado entre as partes após a dissolução da relação conjugal.

Por sua vez, o agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a narrativa apresentada pela agravante não corresponde à realidade fática demonstrada nos autos, asseverando que, ao longo dos anos, arcou com diversas despesas relacionadas ao imóvel ocupado pela agravante, incluindo encargos condominiais, reformas e outros gastos extraordinários, circunstâncias que evidenciariam a inexistência de inadimplemento e, sobretudo, a necessidade de adequada instrução probatória para o esclarecimento da controvérsia.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Ao analisar o caso concreto, observa-se que o juízo de origem examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, de forma prudente e tecnicamente fundamentada, que apenas
parte das pretensões apresentadas pela autora encontrava respaldo documental suficiente para justificar a concessão da medida liminar
, qual seja, a obrigação assumida pelo Agravado de arcar com as parcelas mensais do financiamento imobiliário, conforme previsto no contrato particular firmado entre os conviventes.

Em relação aos demais pedidos formulados — pagamento de valores retroativos relativos ao financiamento do imóvel, quitação de parcelas de financiamento de veículo e indenização decorrente de alegado acordo verbal — a magistrada de primeiro grau consignou expressamente a
ausência de comprovação documental suficiente
, bem como a necessidade de
dilação probatória
, circunstância que inviabiliza a concessão de tutela de urgência nesta fase inicial do processo.

Tal conclusão revela-se juridicamente adequada.

Com efeito, a tutela provisória não se presta à antecipação do mérito com base em alegações que demandam exame aprofundado de fatos e provas, sobretudo quando a controvérsia envolve apuração de valores, análise de pagamentos pretéritos e eventual existência de obrigações decorrentes de ajuste verbal, matérias que, por sua própria natureza, reclamam a produção de prova documental e eventualmente pericial.

Nesse contexto, como bem ressaltado nas contrarrazões apresentadas pelo agravado, há nos autos indicativos de que diversas despesas relacionadas ao imóvel teriam sido suportadas por ele ao longo do período posterior à separação, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória adequada para a correta delimitação das responsabilidades financeiras atribuídas a cada uma das partes.

Dessa forma, a decisão agravada evidencia postura de cautela jurisdicional, ao reconhecer, de um lado, a plausibilidade do direito quanto à obrigação expressamente prevista no acordo firmado entre os conviventes — motivo pelo qual determinou a retomada do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário — e, de outro, ao indeferir os demais pleitos cuja análise demanda exame probatório mais aprofundado.

Ressalte-se que o agravo de instrumento não constitui via adequada para rediscussão ampla do mérito da causa ou para substituição do juízo de cognição inicial do magistrado de primeiro grau quando este se mostra devidamente fundamentado e amparado nos elementos constantes dos autos.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais aplicáveis à tutela provisória, bem como preservou o contraditório e a necessária instrução do processo, não havendo razão para sua reforma nesta fase processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026